Tribunal: TJPA
Processo: 0807970-51.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10939 - Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807970-51.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

AGRAVADO: JOAO CARLOS MORAES CONTENTE, JOAQUIM ALFREDO DANIEL PINHEIRO, ANGELICE JEANE LOBATO PARAENSE, ELAINE REGINA REIS MOUSINHO COELHO, MARIA DE FATIMA DOS SANTOS GOMES, PAULO AFONSO SILVA BARBOSA, PEDRO PAULO MIRANDA VASCONCELOS, SERGIO DOS SANTOS CAMPISTA, JORGE RUFFEIL SALGADO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JUNHO/2024.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º
0807970-51.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE:
FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
.

ADVOGADO(A)(S):
JOÃO ANDRÉ SALES RODRIGUES (OAB/PE 19.186)
.

AGRAVADO(S):
JOÃO CARLOS MORAES CONTENTE.

JOAQUIM ALFREDO DANIEL PINHEIRO.

ELAINE REGINA REIS MOUSINHO COELHO.

PEDRO PAULO MIRANDA DE VASCONCELOS.

SERGIO DOS SANTOS CAMPISTA.

JORGE RUFFEIL SALGADO DOS SANTOS.

ADVOGADO(A)(S):

IRANI DE FATIMA TEIXEIRA CONTENTE (OAB/PA 5.108).

AGRAVADO(S):

PAULO AFONSO SILVA BARBOSA.

MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS GOMES.

ADVOGADO(A)(S):

RODRIGO BARROS DE MORAES (OAB/PA 19.841)

AGRAVADA:

ANGELICE JEANE LOBATO PARAENSE.

ADVOGADO(A)(S):

ANA CAROLINA LOBATO PARAENSE (OAB/PA nº. 28.544).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE. NULIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. NÃO CARATERIZADA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO EXEQUENDO. ART. 523 DO CPC. VERIFICAÇÃO. DESPACHO ORDINATÓRIO CONJUNTIVO. PLENA CIÊNCIA DA EXECUTADA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR PELOS EXEQUENTES E POSTEIROR ABERTURA DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PRAZOS SUCESSIVOS. CABIMENTO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O recurso se refere à ocorrência de nulidade no cumprimento de sentença e, por conseguinte, da decisão que determinou a penhora on-line de valores da executada, em virtude da falta de intimação da executada para o pagamento voluntário na forma do art. 523 do CPC.

II.
Após digitalização dos autos físicos do cumprimento de sentença, o juízo determinou a atualização do valor executado pelos exequentes no prazo de 5 dias e, ato contínuo, intimou a executada para o pagamento voluntário, consoante a regra do art. 523 do CPC, tendo esta perfeita ciência do conteúdo do ato.

III.
O despacho proferido constituiu efetivo ato de intimação da executada para o pagamento voluntário, que deveria suceder à atualização do débito exequendo. Por isso, inteiramente dispensável que se procedesse um novo ato de intimação da executada após transcorrido o prazo para atualização pelos exequentes.

IV.
Reconhece-se, entre os poderes-deveres atribuídos ao magistrado, a possibilidade de o juízo estabelecer prazos sucessivos entre as manifestações das partes, buscando, assim, garantir a celeridade e economia processual, bem como a efetividade que norteia o cumprimento de sentença.

V.
Agravo interno conhecido e desprovido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª Sessão Ordinária Presencial, aos vinte e sete (27) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º
0807970-51.2023.8.14.0000.

COMARCA:

BELÉM / PA
.

AGRAVANTE:

FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
.

ADVOGADO(A)(S):
JOÃO ANDRÉ SALES RODRIGUES (OAB/PE 19.186)
.

AGRAVADO(S):

JOÃO CARLOS MORAES CONTENTE..

JOAQUIM ALFREDO DANIEL PINHEIRO.

ELAINE REGINA REIS MOUSINHO COELHO.

PEDRO PAULO MIRANDA DE VASCONCELOS.

SERGIO DOS SANTOS CAMPISTA.

JORGE RUFFEIL SALGADO DOS SANTOS.

ADVOGADO(A)(S):

IRANI DE FATIMA TEIXEIRA CONTENTE (OAB/PA 5.108).

AGRAVADO(S):

PAULO AFONSO SILVA BARBOSA.

MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS GOMES.

ADVOGADO(A)(S):

RODRIGO BARROS DE MORAES (OAB/PA 19.841)

AGRAVADA:

ANGELICE JEANE LOBATO PARAENSE.

ADVOGADO(A)(S):

ANA CAROLINA LOBATO PARAENSE (OAB/PA nº. 28.544).

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
contra decisão monocrática deste relator (Id. 14955945), que
conheceu e negou provimento
ao agravo de instrumento interposto pela ora agravante, no sentido de manter a decisão do juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém,
que deferiu via SISBAJUD a penhora on-line de valores da executada, no importe de R$1.070.196,88.

Nas
razões do interno (Id. 15109586),
a agravante pretende a reforma a decisão monocrática que negou provimento ao recurso. Alega, em síntese, a existência de nulidade no cumprimento de sentença, devido à falta de regular intimação da executada para o pagamento voluntário do crédito exequendo, na forma prevista no art. 523 do CPC.

Assinala que não se poderia concluir pela caracterização de intimação simultânea e prazos sucessivos em relação ao mesmo despacho que, no cumprimento de sentença, determinou a atualização do cálculo pelos agravados e posterior manifestação da executada, ora agravante. Sustenta que após a atualização do cálculo pelos exequentes, seria indispensável nova intimação da executada para pagamento voluntário conforme o art. 523 do CPC/2015, o que não teria ocorrido.

Aduz que, face a ausência de intimação da executada, houve violação ao devido processo legal e ampla defesa, resultando a nulidade do atos subsequentes, inclusive a determinação de penhora on-line de valores, conforme preveem os arts. 272, §2º e 280, ambos do CPC.

Os agravados JOÃO CARLOS MORAES CONTENTE, JOAQUIM ALFREDO DANIEL PINHEIRO, ELAINE REGINA REIS MOUSINHO COELHO, PEDRO PAULO MIRANDA DE VASCONCELOS, SERGIO DOS SANTOS CAMPISTA e JORGE RUFFEIL SALGADO DOS SANTOS apresentaram contrarrazões (Id. 15657662), pugnando pelo desprovimento do agravo interno. Os demais agravados não apresentaram contrarrazões ao recurso, conforme certidão de Id. 16815219.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de sessão de julgamento presencial.

Belém/PA, 10 de MAIO de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

PROCESSO CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE. NULIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. NÃO CARATERIZADA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO EXEQUENDO. ART. 523 DO CPC. VERIFICAÇÃO. DESPACHO ORDINATÓRIO CONJUNTIVO. PLENA CIÊNCIA DA EXECUTADA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR PELOS EXEQUENTES E POSTEIROR ABERTURA DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PRAZOS SUCESSIVOS. CABIMENTO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

O recurso se refere à ocorrência de nulidade no cumprimento de sentença e, por conseguinte, da decisão que determinou a penhora on-line de valores da executada, em virtude da falta de intimação da executada para o pagamento voluntário na forma do art. 523 do CPC.

II.

Após digitalização dos autos físicos do cumprimento de sentença, o juízo determinou a atualização do valor executado pelos exequentes no prazo de 5 dias e, ato contínuo, intimou a executada para o pagamento voluntário, consoante a regra do art. 523 do CPC, tendo esta perfeita ciência do conteúdo do ato.

III.

O despacho proferido constituiu efetivo ato de intimação da executada para o pagamento voluntário, que deveria suceder à atualização do débito exequendo. Por isso, inteiramente dispensável que se procedesse um novo ato de intimação da executada após transcorrido o prazo para atualização pelos exequentes.

IV.

Reconhece-se, entre os poderes-deveres atribuídos ao magistrado, a possibilidade de o juízo estabelecer prazos sucessivos entre as manifestações das partes, buscando, assim, garantir a celeridade e economia processual, bem como a efetividade que norteia o cumprimento de sentença.

V.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Devidamente verificados os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

As razões trazidas no presente interno não dão ensejo ao seu provimento.

O recurso quer a reforma da decisão monocrática deste relator, para que seja reconhecida a nulidade da decisão de primeiro grau que determinou a penhora on-line do valor da execução (R$1.070.196,88), haja vista que a executada não teria sido previamente intimada para pagamento voluntário, consoante dispõe o art. 523 do CPC.

A controvérsia dos autos passa não só pela cronologia dos atos processuais realizados no cumprimento de sentença, mas também pela qualificação desses atos para o fim de cientificar a parte executada acerca dos ônus e faculdades processuais que lhe competiam praticar.

Constou da decisão ora agravada (Id. 14955945):

“[...]

observo que em despacho de Id.
74996225,

datado de 19/8/2022,

o juízo de primeiro grau determinou a intimação dos executados para pagarem o débito atualizado
, senão, veja-se seu teor:

‘R.H.

1- Atento à petição de ID 59980206, observa-se que a parte Ré aponta a existência de peças ilegíveis após a digitalização do processo. Ocorre que já havendo sido o feito julgado e transitado em julgado, entendo ser desnecessária o retorno dos autos ao setor de digitalização, uma vez que desnecessárias à fase de cumprimento da sentença, em que se encontra o processo; Determino pois, o prosseguimento do feito;

2- Proceda o Exequente a atualização do débito oriundo da condenação, no prazo de 05 (cinco) dias;

3
- Nos termos do que dispõe o art. 523 do CPC/2015, intimem-se os executados, por meio de seus procuradores, para no prazo de 15 (quinze) dias subsequentes ao prazo acima disposto, pagarem o débito atualizado
, advertindo-os de que caso a obrigação não seja cumprida no prazo determinado, o valor será acrescido de multa na ordem de 10% sobre o débito, além de 10% sobre tal montante a título de honorários advocatícios, procedendo-se à seguir, na conformidade do que dispõe o art. 525, CPC/2015. Conste, ainda, que transcorrido o prazo cima referido sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que os executados, independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, sua impugnação, na conformidade do art.525 do CPC.

Int.’

Ora, o cumprimento de sentença foi requerido por uma parte dos exequentes em 26/11/2020, de acordo com o que se observa às fls. 2561 e seguintes dos autos principais, e por outra parte em 11/12/2020 (fls. 2585 e seguintes). A petição de fls. 2625 e seguintes apenas pede o prosseguimento do cumprimento de sentença e apresenta planilha atualizada, de acordo com o que fora determinado pelo juízo.

Atento aos pedidos de cumprimento de sentença já existentes nos autos,
o magistrado de primeiro grau apenas determinou a atualização do débito, concedendo aos exequentes o prazo de 05 dias para cumprimento.

No mesmo ato, determinou a intimação dos executados, na forma do art. 523, do CPC, para, no prazo de 15 dias após o prazo concedido aos exequentes, realizarem o pagamento voluntário.

Nota-se, portanto, que, ao contrário do defendido pelo agravante, este foi, sim, intimado para realizar o pagamento voluntário, na forma prevista no art. 523, do CPC, porém, realizada a atualização do débito, o recorrente quedou-se inerte quanto à determinação.

Conforme fiz constar na decisão interlocutória que anteriormente proferi nestes autos, mesmo que o magistrado de primeiro grau tenha tornado sem efeito a decisão de ID 80319579, que julgava impugnação ao cumprimento de sentença inexistente,
o fato é que a agravante já havia sido intimada anteriormente para realizar o pagamento voluntário ou apresentar impugnação ao cumprimento de sentença.

[...]”

Na ótica deste julgador, a linha do tempo dos atos processuais do cumprimento se deu da seguinte forma:

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA (11/03/2020)

REQUERIMENTOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (26/11/2020 E 11/12/2020)

ATO ORDINATÓRIO –INTIMAÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS FÍSICOS (20/04/2022)

DESPACHO EM 19/08/2022 - DETERMINAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXECUTADO E INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO

DECISÃO DE ID. 92417832 – PENHORA ON-LINE DE VALORES (12/05/2023)

Vejo, assim, que os pedidos de cumprimento de sentença foram realizados pelos exequentes/agravados em 26/11/2020 e 11/12/2020 (Ids. 50484183, 50484184 e 50484185, do processo originário), época em que autos ainda tramitavam na forma física. Após os requerimentos de cumprimento de sentença, houve a digitalização do processo, transformando-se em autos eletrônicos. Isso ensejou a expedição do ato ordinário da secretaria da vara para que as partes se manifestassem sobre a digitalização no prazo de 5 dias (Id. 58500094, do processo de origem).

A agravante apresentou (intempestivamente) a petição de Id. 59980206 dos autos originários, na qual alegava a existência de falhas na digitalização de documentos do processo físico.

Em seguida, o juízo
a quo
proferiu despacho de Id. 74996225, datado de 19/08/2022 (conteúdo referido integralmente na decisão ora agravada, conforme trecho transcrito acima).

Por meio deste despacho, o juízo da execução determina que os exequentes efetuem a atualização do valor executado no prazo de 5 dias
e, ato contínuo, intime-se a executada para o pagamento voluntário, consoante a regra do art. 523 do CPC
. Portanto, no mesmo despacho ordinatório (
Id. 74996225
), o juízo determinou o prosseguimento do processo sem necessidade de redigitalização, determinou a atualização do valor da execução pelos exequentes e, sucessivamente, a intimação da exequente para pagamento voluntário.

A executada/agravante teve plena ciência do conteúdo do ato. Tanto é verdade que, no dia 30/08/2022, apresentou simples petição de Id. 76012507 (do processo originário), na qual expressamente registrou:

“[...]

vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, acerca do Ato Ordinatório de
Id.74996225
, informar para depois requerer.

Em atenção ao despacho de I
d. 74996225
, vem a Fundação Ré informar que, muito embora Vossa excelência tenha entendido ser desnecessário o retorno dos autos ao setor de digitalização,
bem como determinado o prosseguimento do feito
,
reitera a ilegibilidade dos seguintes documentos acostados aos autos
:

[...]”

destaquei

A agravante foi intimada da determinação que, a um só tempo, rejeitava a necessidade de redigitalização de documentos dos autos físicos, determinava a atualização do débito e o posterior pagamento voluntário pela executada, contudo, preferiu apenas reiterar um pedido de redigitalização de documentos.

De outro lado, cientes da determinação exarada, os agravados apresentaram no prazo assinado a petição com os cálculos atualizados do débito exequendo (Ids. 76342734 e 76362722).

Consumado o prazo para os exequentes atualizarem o valor da execução em 02/09/2022 e iniciando-se sucessivamente o prazo do art. 523 do CPC, a agravante não procedeu o pagamento voluntário, tampouco apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

Ainda que posteriormente o juízo tenha proferido decisão errônea sobre impugnação ao cumprimento de sentença que verdadeiramente inexistia, a qual foi tornada sem efeito no curso do cumprimento (Id. 81930909), tal circunstância não anula ou invalida a intimação anterior da agravante referente ao despacho mencionado.

Concluo, nessas circunstâncias, que o despacho proferido no dia 19/08/2022 (Id. 74996225) constituiu efetivo ato de intimação da executada para o pagamento voluntário, que deveria suceder ao prazo para atualização do débito exequendo. Por isso, inteiramente dispensável que se procedesse um novo ato de intimação da executada após transcorrido o prazo para atualização pelos exequentes. O despacho ordinatório referido já intimou a executada na forma do art. 523 do CPC e, por consequência lógica, já estabelecia a fluência de prazos sucessivo para os atos processuais de responsabilidade das partes.

A propósito, embora a agravante alegue que a legislação processual civil não admitiria a existência de prazos sucessivos no processo, há jurisprudência STJ que versa justamente acerca da configuração de prazos sucessivos em sede de cumprimento de sentença, interpretando a norma dos arts. 523 e 525 do CPC, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2.IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 523 E 525 DO CPC/2015. PRAZOS SUCESSIVOS.
3. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. Com efeito, após a intimação do devedor para o cumprimento de sentença, nos termos do art. 523 do CPC/2015, abrem-se dois prazos sucessivos: i) 15 (quinze) dias para pagamento voluntário do débito; e, na sequência, ii) mais 15 (quinze) dias para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de nova intimação ou penhora.
2.1. Na hipótese, não merece reforma o acórdão recorrido, na medida em que decidiu com amparo na melhor interpretação dos arts. 523 e 525 do CPC/2015, conforme entendimento já firmado por esta Corte, no sentido de que, nos termos do art. 525 do CPC/2015,
‘
transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação
’
(REsp 1.833.935/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe 11/5/2020). 3. A revisão do julgado a quo acerca da tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença com suporte no entendimento asseverado anteriormente exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.689.760/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 20/11/2020.)

No ponto, entendo ser perfeitamente admissível reconhecer entre os poderes-deveres atribuídos ao magistrado, a possibilidade de o juízo estabelecer prazos sucessivos entre as manifestações das partes, buscando, assim, garantir a celeridade e economia processual, bem como a efetividade que norteia o cumprimento de sentença. Nesse sentido, cabe destacar a regra expressa do art. 271 do CPC, que preconiza:
“O juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário.”

Portanto, se não há qualquer controvérsia quanto o efetivo conhecimento da agravante acerca do despacho que determinou a atualização do valor executado e o subsequente pagamento voluntário pela devedora, inexiste nulidade no processo de origem, sendo cabível o deferimento da penhora on-line de valores, considerando, ademais, que inexiste informações sobre a agravante ter apresentado outras garantias à execução.

ASSIM
,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO

do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de manter integralmente os termos da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto.

Belém/PA, 27 de MAIO de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/06/2024